Tribunal: TJSP
Processo: 2012633-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Execução em face dos sócios. Valores decorrentes de transações com imóveis dos executados depositados na conta da filha. Pedido de bloqueio de ativos da filha dos executados indeferido. Inconformismo acolhido. A decisão judicial já determinou a citação da filha dos executados. O indeferimento do bloqueio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Execução em face dos sócios. Valores decorrentes de transações com imóveis dos executados depositados na conta da filha. Pedido de bloqueio de ativos da filha dos executados indeferido. Inconformismo acolhido. A decisão judicial já determinou a citação da filha dos executados. O indeferimento do bloqueio de ativos poderá frustrar a efetividade da execução. Trata-se de tutela de urgência com caráter cautela, a fim de assegurar a eficácia do processo. O bloqueio não reverte a titularidade dos ativos, que poderão ser liberados, caso rejeitada a alegação de fraude. Recurso provido.